Tribunal: TJBA
Processo: 0308182-16.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0308182-16.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS e outros (3)

Advogado(s)
:
DIANA DIAS DE LUCENA, OSIRIS HENRIQUE DOS SANTOS CACEMIRO, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, JOSE HUMBERTO SIMPLICIO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ROCHA CARVALHO

F

ACORDÃO

RECURSOS DE
A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
OS RÉUS

FRANCINALDO PEREIRA CÉSAR, ALNNOAN ANTONIO TAVARES RODRIGUES, JOSÉ JÚNIOR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
E
TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
COMO INCURSOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE TÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
APREENSÃO DE 1.268,873
KG
(MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO VÍRGULA OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS QUILOGRAMAS)

DE MACONHA.

I. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE QUANDO DO TRANSPORTE DE 1.405 (MIL QUATROCENTOS E CINCO) TABLETES DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM FUNDO FALSO INSTALADO NO CAMINHÃOCONDUZIDA PELO RÉU FRANCINALDO, ENQUANTO OS ACUSADOS TADEU, ALNOAN E JOSÉ JÚNIOR DESLOCAVAM-SE LOGO À FRENTE, A BORDO DE UMA PICAPE, EM COMBOIO E NA FUNÇÃO DE “BATEDORES”. PRISÃO FLAGRANCIAL QUE RESULTOU DE PRÉVIA E CUIDADOSA INVESTIGAÇÃO, A QUAL REVELOU O LIAME ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FEDERAIS OUVIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA QUE CONFIRMAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E O QUANTO APURADO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, DEMONSTRANDO A VINCULAÇÃO DOS ACUSADOS À DROGA, SEU TRANSPORTE INTERESTADUAL E O VEÍCULO ONDE FOI LOCALIZADA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES. ACUSADOS QUE, POR SUA VEZ, APRESENTARAM NARRATIVAS POUCO PLAUSÍVEIS, NÃO ELIDINDO A TESE ACUSATÓRIA.

II. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCREMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES. ACRÉSCIMOS PROPORCIONAIS E MOTIVADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS, ANTE O RECONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES.

APELAÇ
ÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSO
S

D
E APELAÇÃO

n
.º 0308182-16.2015.8.05.0080
, oriundos da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana, sede na qual figuram como
Apelante
s
os Réus Francinaldo Pereira César, Alnnoan Antonio Tavares Rodrigues, José Júnior Rodrigues Alves Dos Santos e Tadeu Dos Santos Medeiros, e como
A
pel
ado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos Recursos, para negar provimento às Apelações dos Réus Francinaldo Pereira César, Alnnoan Antonio Tavares Rodrigues, José Júnior Rodrigues Alves Dos Santos e Tadeu Dos Santos Medeiros, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora